Tribunal: TJMT
Processo: 1088391-88.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1088391-88.2024.8.11.0001.
ORIGEM: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: ÁGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO
RECORRIDO: MARCELA SCANDIANI DE PAULA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 02 A 05/06/2025(PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA EXORBITANTE EM FATURA DE ÁGUA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CORTE INDEVIDO NO FORNECIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por concessionária de serviço público contra sentença que julgou parcialmente procedente ação consumerista, determinando o refaturamento da conta de água do mês 10/2024 com base na média de consumo dos seis meses anteriores, bem como condenando a ré ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais. A parte recorrente busca a improcedência total dos pedidos ou, alternativamente, a redução da indenização arbitrada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança excessiva em conta de consumo de água, desacompanhada de justificativa técnica, autoriza a revisão da fatura com base na média dos meses anteriores; e (ii) estabelecer se o corte indevido no fornecimento de água configura dano moral e se o valor da indenização arbitrado está de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessionária não comprova fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, recaindo sobre ela o ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC.
4. A cobrança baseada em consumo exorbitante, sem respaldo técnico, enseja a revisão da fatura com base na média dos seis meses anteriores, como forma de restabelecer a razoabilidade da cobrança.
5. O corte indevido no fornecimento de água configura falha na prestação do serviço essencial, gerando dano moral presumido (in re ipsa).
6. A indenização por dano moral, inicialmente arbitrada em R$ 6.000,00, é reduzida para R$ 3.000,00, com fundamento na proporcionalidade, razoabilidade e jurisprudência análoga da Turma Recursal.
7. De ofício, corrige-se a aplicação dos consectários legais, fixando a taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros de mora, a partir da citação, conforme arts. 405 e 406, §1o, do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A ausência de comprovação técnica que justifique consumo atípico autoriza o refaturamento com base na média dos seis meses anteriores.
O corte indevido de fornecimento de água caracteriza falha na prestação do serviço e enseja dano moral in re ipsa.
O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando se mostrar excessivo.
A taxa SELIC deve ser aplicada como índice único para correção monetária e juros de mora nas condenações cíveis, desde a citação.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CC, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406, §1o; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado n° 1020049-59.2023.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, julgado em 15.04.2024, DJE 18.04.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1088391-88.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCELA SCANDIANI DA ROCHA - CPF: 044.002.361-02 (RECORRIDO), EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS - CPF: 019.710.481-94 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRENTE), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025